Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA E DO ÓRGÃO ACUSADOR. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese debatida em Plenário, amparados em linha idônea das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
Ações penais em andamento e mesmo condenações definitivas não se prestam a negativar a conduta social.
As circunstâncias do crime merecem maior reprovabilidade, pois o delito foi cometido por meio de disparos de arma de fogo, em via pública, na frente de uma residência onde ocorria uma festa, presentes crianças na rua.
A fração redutora no caso de tentativa deve considerar o iter criminis percorrido durante a execução, sendo razoável, no caso, a redução de metade .
Não há motivo para a prisão preventiva se o réu respondeu em liberdade à ação penal e não se registra contra ele fato novo.
Provimento parcial da apelação defensiva para reduzir a pena. Desprovimento da apelação acusatória.